Tribunal: TJES
Processo: 5002347-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002347-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO registrado(a) civilmente como KARLA ANTUNES CARDOZO e outros
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO:
26/10/2022

O SR. ADVOGADO GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde. Boa tarde Presidente eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, ao Relator Fernando Zardini Antonio, aos Desembargadores Rogério Rodrigues de Almeida, Helimar Pinto e Willian Silva, aos colegas advogados, aos nobres serventuários da Justiça, aos demais acadêmicos, e quem se fazem presentes.

Nobres julgadores, trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Juliano da Silva, por decisão tida como arbitrária e sem fundamentação, de Lavra da Primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Os fatos nobres julgadores, se mostram um pouco duvidosos ou tanto quanto na dúvida uma vez porque, o paciente Juliano da Silva respondia o processo em liberdade na Primeira Vara Criminal de Linhares e, no dia 10 de dezembro de 2021 supostamente teria praticado novo delito, no entanto é um delito de suposta ameaça. E desde aquela data, ou seja, no mês de dezembro, onde foram tomadas as providências de praxe pelo Delegado de Polícia, nada requerido além.

O depoimento, só um pouquinho aqui voltando Excelências, por que não é tudo da mesma Vara, então eu vou ter que dilatar um pouco e, falar sobre o processo que corre, que tramita na Terceira Vara Criminal, que é onde vai tratar do crime de ameaça com suposto porte de arma de fogo.

Porém o mandado de prisão foi expedido pela Primeira Vara Criminal, ou seja, Vara adversa, no entanto, respondia em liberdade.

Quando foi no mês de fevereiro, já desse ano de 2022, o Delegado pediu ao Juízo da 3ª Vara Criminal para que fosse feito busca e apreensão na casa do paciente, deferido isso em 26 de fevereiro.

Gosto de dimensionar as datas, porque futuramente no requerimento vai fazer muita diferença, e vai até mesmo descortinar alguns fatos.

E lá para o dia 16 de março, ou seja, quase um mês após, o Delegado resolveu realizar essa busca e apreensão na casa do paciente Juliano. E chegando lá nada de ilegal foi encontrado, armas sim, foram localizados dentro de um cofre, no entanto, pertencia a esposa do paciente, legalizadas, notas fiscais, tudo ela tinha presente, curso psicológico, curso de aptidão. Então já são armas que ela tinha adquirido anteriormente desse delito. E o que mais estranha ou estranhou naquele dia, foi que de imediato o nobre Delegado mandou a comunicação dessa busca e apreensão, não para o juízo que expediu, mas para outra promotoria, a promotoria onde ele responderia em liberdade.

Não foi informado ao Juiz de início, foi informado ao promotor, e às 4 horas da tarde tendo em posse essa informação, ou seja, que foi encontrado armas, imediatamente o Promotor de Justiça fez um requerimento ao Juiz da Primeira Vara Criminal, que assustadoramente Excelências, a rapidez, o que causou estranheza foi a rapidez, ou seja, uma hora após de ter sido Lavrado o Mandado de Prisão.

E aqui eu falo que não teve fundamentação, e vou ler um trecho aqui da decisão do Juiz, eu falo assim que foi de forma genérica, até mesmo pela rapidez que foi proferido:

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior máxima há quatro anos. Assim, no caso em tela, observe o que o réu Juliano da Silva fora atribuída a prática dos crimes tipificados no artigo 121, o qual ele responde com a tentativa também.

Além das hipóteses do artigo 313, é cediço que para decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar ainda a presença dos pressupostos do artigo 312, trazidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu Juliano da Silva se mostrou necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, a cota ministerial de folhas 556 e verso, volume 03 indica que o réu Juliano da Silva tem portado arma de fogo de forma ilegal, além de ter praticado, em tese, o crime de ameaça na data de 10 de dezembro de 2021.

Nesse sentido, consta no Boletim Unificado juntado às Folhas 557/558 verso - volume 03 que o réu Juliano da Silva teria invadido a residência da pessoa de Utielis Gomes, armado, proferido ameaça em seu desfavor e quebrado o celular da vítima, tudo na presença dos filhos do ofendido, fatos que não devem ser ignorados.

Infere-se, portanto, que mesmo com a oportunidade de responder a presente ação penal em liberdade, o réu Juliano da Silva voltou, em tese, a delinquir.

Dessa feita, a prisão preventiva do réu Juliano é extremamente necessária para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto reiterado.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessário ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos artigos 312/313, inciso I, todos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do Réu Juliano da Silva.

Expeça-se com urgência o mandado de prisão, a princípio em caráter, etc.

Como visto nobres julgadores, aqui o Juiz
a quo
menciona que é com base no que o Ministério Público requereu, ele não fundamentou deixando assim apenas de forma genérica como é descabido e, que é altamente enfrentado por nossos Tribunais inclusive aqui, onde temos várias decisões a respeito disso, com base no que o STJ e STF declaram.

E volto novamente Excelências, a Terceira Vara Criminal, a Vara competente para dirimir esse assunto, onde o denunciado Juliano, aqui ora paciente responde o processo.

Naquele processo nobres, a única prova que tem é a palavra da suposta vítima, que deixa claro que não viu, ele não viu quando Juliano tirou a arma, ou sacou a arma, mas

fala que foi o filho, que o filho contou a ele, no momento que ele baixou Juliano sacou da arma e colocou novamente, não proferiu ameaça direta à ele, e ele não chegou a ver a arma, o que diz, que o filho dele que viu.

Então assim, por um crime de ameaça deveria ter a instrução mais aprofundada, no inquérito policial que investiga esse crime, sequer foi ouvida a proprietária das armas, sequer na denúncia foi arrolada como testemunha, tendo apenas a palavra do suposto ameaçado que não viu, que fala que foram os filhos que viram e falou com ele, mas sequer viu volume, alguma coisa.

No petitório tem Excelências o depoimento, mas vou só dar uma lida aqui que é de interesse:

Que no dia 10 de dezembro a suposta vítima Juliano da Silva invadiu sua residência e o agrediu com dois tapas no rosto, e, o ameaçou com arma de fogo dizendo que iria matá-lo. Neste momento o Declarante afirma que tentou proteger sua filha que estava em seu colo e caiu no chão.

Em razão disso, não viu o momento em que o suposto suspeito sacou a arma, mas seus filhos menores de idade viram Juliano da Silva sacar a arma e colocar na cintura novamente, em determinado momento durante as ameaças que sofria em sua residência.

Disse que iria chamar a polícia e comparecer a Delegacia para registrar a ocorrência.

Feito tais considerações, a suposta vítima não sentiu ameaça, não é questão aqui ainda de ser tratado, pois até mesmo não cabe no Habeas Corpus, mas vale mencionar que a suposta vítima mora até hoje, mesmo com Juliano lá, ou seja, são vizinhos.

De outra feita Excelências, a ordem pública, a aplicação da lei penal, não pode se dizer.

A audiência daquele processo da Primeira Vara Criminal em Julho, compareceu um paciente de forma virtual, o que demonstra que não quer se

evadir do distrito da culpa, o que quer frustrar a aplicação da lei penal futuramente.

Naquele dia Excelências, não teve audiência por que o policial não compareceu, sendo designada para o mês de agosto seguinte, onde novamente não houve o comparecimento do policial.

E agora essa audiência foi designada para agosto do ano que vem, ou seja, para daqui um ano.

Imagine só se o paciente estiver preso, ou fosse preso, teria que esperar até agosto do ano que vem para poder dizer que não é culpado, ou então, que nada seria provado. Enquanto o outro processo ainda tramita sem data determinada para marcar audiência.

Feitas tais considerações, o que se quer aqui em favor do paciente Juliano, é que seja acolhido o princípio constitucional da não culpabilidade, não podendo ser agora aplicada essa suposta falta, ou descumprimento de alguma medida, por que nem mesmo a contemporaneidade pode ser indicativa uma vez que, os fatos ocorridos em dezembro, sem que o delegado de tudo isso, de todas as formas, só no mês de março, 3 (três) meses e 6 (seis) dias após ele fez o requerimento.

E o que mais uma vez deixa pasmo, é a rapidez com que foi informada a Segunda Promotoria, e fez os requerimentos em tempo recorde, e até agora, o que eu posso dizer, é que na Terceira Vara Criminal onde tramita esse processo, a Magistrada lá em nenhum momento requereu a prisão do ora paciente aqui
Juliano, o que mostra que ele não representa risco a sociedade, ou que aquele crime ela viu qualquer necessidade da prisão.

Feito tais considerações, requer que seja acolhida aqui o determinado, e o presente Habeas Corpus seja forte, seja o remédio para suprir essa decisão do Magistrado
a quo
, requer então a procedência, e no mais que seja concedido o Habeas Corpus, para que pare de cessar a arbitrariedade.

Agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante de algumas considerações feitas pelo ilustre advogado da Tribuna, vou pedir o retorno dos autos.

Tem dois pontos que me chamaram a questão, um que diz respeito à contemporaneidade, e o outro relacionado a data que foi marcada a continuação do julgamento. O paciente está preso desde 2020, e quero reexaminar melhor.

Aviso ao doutor advogado que nós temos um pequeno problema de data, porque na próxima quarta-feira é Finados, é feriado. E a partir do dia 9 eu estarei por conta de convocação e férias do Desembargador Pedro, presidindo a Primeira Câmara Criminal.

Então eu só vou conseguir votar, ou no dia 9 ou no dia 16, no final da sessão aqui, quando eu terminar a sessão lá, eu venho para cá e voto esse processo.

Está bom, doutor?

*

O SR. ADVOGADO GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA:-

Sem problemas, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 16/11/2022

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR

HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

*

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002347-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: JULIANO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os

Advogados
Karla Antunes Cardozo
– OAB/ES nº 26.200 e
George Patrick Tosta de Oliveira
– OAB/ES nº 19.629
, em benefício de

JULIANO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Criminal

de
Linhares
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a desproporcionalidade da decretação da prisão preventiva, levando-se em consideração a ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida extrema e as condições pessoais favoráveis do agente.

Diante dessas considerações, pugna pela concessão da presente ordem para
s
eja suspenso o mandado de prisão expedido na data de 16 de março de 2022 em desfavor do postulante
.

A
pós sustentação da nobre defesa, pedi o retorno dos presentes autos e passo a análise do feito.

Pois bem.

A
nalisando o apartado observo que o coacto responde
pela prática
suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s

no

art.
121, §2º, inciso
I
,
III, IV e V art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V
c/c art. 14, inciso II
e art. 20, §3º, todos
do Código Penal
, nos autos da ação penal nº
0002152-34.2020.8.08.0030,
na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
.

O
Ministério Público ofereceu denúncia
pelo suposto cometimento dos crimes narrados
na data de 10/02/2020,
requerendo a prisão preventiva do acusado.

Em 06/03/2020, o magistrado de primeiro grau recebeu a denúncia, no entanto, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Juliano sob o fundamento de:

“
neste momento, não verifico a presença do periculum libertatis, já que o acusado Juliano confessou e entregou a arma da crime em apuração, o que
p
ode ser visto em suas declarações de fls. 38/39, onde informa que ficou sabendo que realmente sua foto estava “rodando" nas redes sociais e que algumas pessoas o matariam, e no dia dos fatos estava em uma loja de material de construção, que está situada em frente a casa da vítima Paulo, e recebeu uma ligação onde disseram para o mesmo sair do local, pois a vítima Paulo tirava outras fotos para repassar para gru
po
afirmando que ele "estava m
o
scando no bairro". Ressaltou que foi apreendido com o grupo criminoso que a vítima Paulo fazia parte coletes balísticos, balança de precisão, drogas e carregador de pistola, e que tal grupo criminoso acreditava que ele (réu PAULO) seria a pessoa que repassou as Informa
ç
ões para a polícia, porém negou que tivesse tomado tal atitude. Por fim, disse que, após sair sozinho no veículo Fiat Strada, realmente se deparou com o
v
eículo
Honda Civic
d
e
cor preta
e
um
dos ocupantes sacou de uma arma e desferiu um disparo contra e
l
e, quando se
iniciou
uma troca de tiros e o
foi
atingido em sua
mão
por um dos disparos.

[...]

Com isso, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como a excepcionalidade das prisões cautelares, verifico que a manutenção da sua p
ri
são não é medida necessária, por estarem ausentes, a priori, quaisquer dos requisitos da prisão
cautelar
, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.”

O Ministério Público requereu novamente a decretação da prisão preventiva do suplicante
, após comparecer aos autos indicando
a

a
bertura de inquérito policial em desfavor do mesmo e a expedição pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares de um mandado de busca e apreensão em seu domicílio,
em razão da suposta prática de um crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo
na data de 10/12/2021.

O requerimento foi acolhido e o magistrado
a quo
decretou a medida extrema em desfavor do acusado.

Ocorre que, observando atentamente ao apartado,

não identifico n
ecessidade ou motivos
apto
s
a justificar o decreto de prisão
do acusado
, neste momento. Explico.

O suposto crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo teria sido cometido no dia 10/12/2021. Contudo, a prisão fora decretada apenas 16/03/2022, nos autos do processo sobre o crime de homicídio, que tramita na 1ª Criminal de Linhares,
não sido demonstrado, durante esse período, a periculosidade do agente ou o seu perigo à ordem pública como fundamentou o ilustre magistrado
.
Não somente,

sequer
houve

o oferecimento de denúncia
pelo s
uposto ato ilícito
.

Ainda
, verifico que o requerente
não deixou de comparecer em qualquer ato processual, bem como possui residência fixa e
endereço atualizado, além de trabalho lícito
e cooperação com o juízo
.

Por esse ângulo, relembro o caráter subsidiário da prisão preventiva em relação às medidas cautelares,
não me parecendo
razoável
o acautelamento provisório do coacto fundamentado na
abertura
de um inquérito policial para investigação de um suposto crime cometido em dezembro de 2021, em evidente violação ao princípio da presunção de inocência.

Assim, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso em tela
.

Considerando, entretanto, a
gravidade dos crimes
pelos quais responde o acusado
, necessári
o

o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo de primeiro grau, bem como
a monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto
,

CONCEDO

A ORDEM
DE HABEAS CORPUS
para
suspender o mandado de
prisão
e
xpedido em desfavor
do paciente,

restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas, bem como
fixando-lhe a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002347-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: JULIANO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

H
ABEAS CORPUS
–
ART.
121, §2º, INCISO
I
,
III, IV E V ART. 121, §2º, INCISOS I, III, IV E V
C/C ART. 14, INCISO II
E ART. 20, §3º, TODOS
DO CÓDIGO PENAL

–
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
O
CORRÊNCIA
–
MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES
–
O
RDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA

1
.
Deve ser destacado o
caráter subsidiário da prisão preventiva em relação às medidas cautelares.
In casu,
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso em tela.

2.
O

paciente
não deixou de comparecer em qualquer ato processual, bem como possui residência fixa e
endereço atualizado, além de trabalho lícito
.
4.
Ordem concedida,

a fim de
s
uspender o mandado de prisão preventiva
,
restabelecendo
as medidas
c
autelares
anteriormente impostas
e a monitoração eletrônica do acusado, nos termos do artigo
319, inciso IX, do Código de Processo Penal
.

Vitória, 8 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, suspendendo o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, e restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo de primeiro grau além da monitoração eletrônica.